Tribunal: TJSP
Processo: 1139525-39.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Controvérsia recursal envolvendo apenas a distribuição das verbas sucumbenciais. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, tratando-se a ação renovatória de lide de mero acertamento, em regra a sucumbência é recíproca (art. 86, "caput" do CPC). Sentença alterada apenas para reconhecer a

Ementa:

LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Controvérsia recursal envolvendo apenas a distribuição das verbas sucumbenciais. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, tratando-se a ação renovatória de lide de mero acertamento, em regra a sucumbência é recíproca (art. 86, "caput" do CPC). Sentença alterada apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, considerando a parcial procedência do pedido e a fixação do aluguel em valor superior ao pretendido pela locatária na inicial.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.